Tribunal: STF
Processo: RE 110759
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBORA AFASTADOS OS OBICES REGIMENTAIS, COM
A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, NÃO SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE OS DISPOSITIVOS, QUE SE
APONTAM COMO VIOLADOS,NÃO SE PREQUESTIONARAM. SUMULAS 282 E 356.